Tribunal: TJDFT
Processo: 0714412-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FALTA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional e somente autorizada quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado, nas hipóteses de manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa, presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal ou ausência de justa causa para o exercício da ação penal, hipóteses não configuradas no caso em exame.
2. Ordem denegada